Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-50.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-50.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUZIA CHAGAS CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. Num. 22493255, que, nos autos da Apelação Cível nº 0800528-50.2023.8.14.0124, deu provimento ao recurso interposto pelo ora agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, a fim da reforma integral da r. sentença, para julgar improcedentes os pleitos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do microcrédito com a autora foi legítima, se houve falha na prestação de serviços por parte do banco e se a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes foi indevida, ensejando direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes, embora eletrônico, foi corroborado por documentos físicos e assinaturas, configurando manifestação válida de vontade e, portanto, uma contratação lícita.

4. Restou comprovado que a negativação do nome da autora decorreu do inadimplemento de obrigação contratual válida, inexistindo falha na prestação do serviço que ensejasse o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, resultante de obrigação contratual válida, configura exercício regular de direito, afastando a responsabilização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, 166.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800528-50.2023.8.14.0124

AGRAVANTE: LUZIA CHAGAS CAMPELO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 22493255

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. Num. 22493255, que, nos autos da Apelação Cível nº 0800528-50.2023.8.14.0124, deu provimento ao recurso interposto pelo ora agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, a fim da reforma integral da r. sentença, para julgar improcedentes os pleitos autorais.

Alega a agravante que a assinatura contida no contrato de ID – 102059802 não foi assinado por ela, pois tal escrita é diferente das contidas na Carteira de Identidade (RG) da mesma, ID – 95240732, bem como, da assinatura contida na procuração acostada nos autos, documento de ID – 95240721.

Afirma que reside na Rua Brasil, Nº 78, CEP: 68520-000, Vila Nazaré, Zona Rural de São Domingos do Araguaia/PA, CEP: 68520-000, e não no endereço constante no contrato (Rua da Igreja na cidade de Palestina do Pará, CEP: 68535.000, município de Palestina do Pará/PA).

Sustenta que o agravado quedou-se inerte e não juntou aos autos comprovantes de depósito ou transferência do aludido valor para a conta da agravante, bem como não juntou recibo comprovando o levantamento do valor questionado na petição inicial.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão proferida, acatando o recurso oposto.

Contrarrazões de Id. 23682535.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei,
é ônus
da condição da parte"(NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo cível comentado e legislação extravagante.
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 723).

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se, que o agravado, em sede de contestação, se desincumbiu de seu encargo probatório, posto que juntou o instrumento contratual digital referente à linha de microcrédito de grupo solidário, consoante Id. 18060430, em que observa-se a presença da assinatura digitalizada das integrantes do grupo solidário, bem como de declarações físicas, quanto às residências das integrantes do grupo solidário informadas no contrato digital, com assinatura pessoal das consumidoras Sra. LUZIA CHAGAS CAMPELO e SRA. JOSINA COSTA Silva (Id. 18060430, pag. 9 e 14), além de suas informações pessoais como CPF e RG. Ainda, verifica-se a juntada de documentos de identificação pessoal das contratantes e capturas de suas biometrias faciais.

Diante de tais circunstâncias, em que pese a celebração do negócio jurídico via meio digital, com assinatura digitalizada das contratantes, a presença da declaração física quanto à residência informada no referido contrato, além da captura de imagens das consumidoras, bem como de seus documentos pessoais, conferem robustez ao valor probatório do contrato impugnado e, consequentemente, à validade da contratação.

Por outro lado, ainda que o magistrado singular tenha compreendido pela divergência quanto à residência da autora informada no objeto contratual, a saber, Palestina do Pará, e a declarada na exordial, São Domingos do Araguaia, pela ausência de juntada, por parte da instituição financeira, de comprovante do endereço informado nos autos, esclareço que a apresentação da supracitada declaração de residência, assinada pessoalmente pela agravante, cumpre o papel de ratificação do domicílio informado no instrumento contratual à época de sua celebração.

Vislumbro, ainda, claras similaridades nas assinaturas constantes em ambos os documentos, assim como em relação ao próprio documento de identificação pessoal juntado pela autora, ora agravante, sob Id. 18060413, corroborando ainda mais quanto à comprovação da efetiva manifestação e anuência da apelada para com o negócio jurídico.

Sob esse viés, o lançamento do nome da agravante no serviço de proteção ao crédito não se caracteriza como abusivo, na medida em que se fez de forma justa, pelo exercício regular de seu direito.

Haja vista a comprovação da legalidade da contratação e, assim, legitimidade dos descontos, não poderia a agravante se beneficiar dos valores disponibilizados em sua conta e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por inadimplência.

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do
venire contra factum proprium
, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse cenário, demonstrada pela parte ré a licitude da contratação, não há falar em falha na prestação de serviços do demandado.

Em relação ao dano moral, também entendo que não restou configurado, uma vez que apesar da apelada ter tido seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito, restou comprovada a legalidade do negócio jurídico e, portanto, a legitimidade para a referida conduta por parte do banco réu.

Assim, a manutenção da decisão monocrática ora recorrida é a medida que se impõe.

Sobre o tema, cito o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS. CONTRATO VÁLIDO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO E DESCUMPRIDO. DÉBITO REGULARMENTE IMPUTADO À AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório.
A apelada apresentou nos autos prova documental que demonstra a relação jurídica estabelecida, o consumo, o parcelamento administrativo pela consumidora apelante e seu descumprimento. 3. Desse modo, conclui-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes revela-se como exercício regular do direito pela parte recorrida. Consequentemente, não há que se falar em ocorrência de dano e do dever de indenizar
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800946-85.2019.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS. CONTRATO VÁLIDO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO E DESCUMPRIDO. DÉBITO REGULARMENTE IMPUTADO À AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório.
2. A apelada apresentou nos autos prova documental que demonstra a relação jurídica estabelecida, o consumo, o parcelamento administrativo pela consumidora apelante e seu descumprimento. 3. Desse modo, conclui-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes revela-se como exercício regular do direito pela parte recorrida. Consequentemente, não há que se falar em ocorrência de dano e do dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro . (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08009468520198140040 12591393, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Restando comprovada a relação jurídica entre as partes, legítima é a inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes após o não
pagamento do débito, o que constitui em exercício regular do direito do credor, afastando, via de consequência, o dever de indenizar.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05032466520198050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020)”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas
lhe nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025